Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Provas. Pena. Fração. Suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor. Pena de multa. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 11 meses e 5 dias de detenção e 208 dias-multa, além de suspensão da habilitação pelo prazo de 6 meses, pelos crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor sem habilitação.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do crime de embriaguez ao volante; (ii) se proporcional a fração de aumento da pena-base; (iii) se adequado o prazo da suspensão da habilitação; e (iv) proporcionalidade da pena de multa.
III – Razões de decidir
3. As declarações, em juízo, do bombeiro militar e do policial militar que participaram da ocorrência - o réu estava sozinho no local do acidente e apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como odor etílico, olhos vermelhos, fala arrastada e desconexa -, somados ao termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. O aumento da pena pecuniária deve observar o critério trifásico de individualização da pena e ser proporcional ao acréscimo aplicado à pena corporal.
IV – Dispositivo
7. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, arts. 292, 293, 306 e 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 613.196/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, acórdão 1338438, 00078791820168070005, Relator Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021.